Tribunal: STF
Processo: AI 360608
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O TRANCAMENTO

DE RECURSO TRABALHISTA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando

apreciação em recurso extraordinário.
        Agravo desprovido.